Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 1169 DO STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema 1169 do STJ, sob o argumento de necessidade de prévia liquidação. A parte agravante defende que o título executivo apresenta liquidez e certeza, sendo possível a execução mediante simples cálculos aritméticos, sem necessidade de sobrestamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva para aguardar o julgamento do Tema 1169 do STJ, mesmo quando a sentença já estabelece de forma objetiva e individualizada os elementos necessários à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva proferida na Ação n. 0702195-95.2017.8.07.0018 reconhece o direito dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal à implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, com retroatividade a novembro de 2015, delimitando expressamente o grupo beneficiário e o objeto da obrigação.
4. O título executivo judicial é certo e líquido, viabilizando o cumprimento individual com base em cálculos aritméticos simples, sem necessidade de produção de prova adicional ou instauração de liquidação prévia.
5. O Tema 1169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia apenas em hipóteses de sentenças genéricas. No caso, contudo, a sentença exequenda possui conteúdo específico e delimitado, não se amoldando à referida controvérsia repetitiva.
6. A jurisprudência do TJDFT orienta-se no sentido de admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva quando a obrigação estiver individualizada, evitando-se atrasos injustificados na entrega da prestação jurisdicional.
7. A suspensão indevida do processo afronta os princípios da celeridade e da efetividade, além de impor prejuízos desnecessários à parte exequente, cujo direito já foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Não se aplica o Tema 1169 do STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva que define de forma clara o an debeatur e permite a apuração do quantum debeatur por simples cálculos aritméticos.
2. A suspensão do cumprimento de sentença coletiva líquida e certa é indevida e configura medida desproporcional que compromete a efetividade da tutela jurisdicional.